Tribunal: TJMT
Processo: 1040067-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040067-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[KELVIN SNICHELOTTO - CPF: 016.288.751-51 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, objetivando a reforma parcial do julgado para condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade contratual reconhecida nos autos, por si só, é suficiente para configurar dano moral indenizável; e (ii) saber se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da alegada abusividade da contratação.

III. Razões de decidir

3. A mera constatação de prática contratual abusiva, desacompanhada de prova de efetiva lesão a direitos da personalidade, não conduz, automaticamente, ao reconhecimento do dano moral.
4. No caso, não houve demonstração de abalo psíquico relevante, exposição vexatória ou inscrição indevida em cadastros restritivos, de modo que a controvérsia permaneceu circunscrita ao plano do inadimplemento contratual e dos dissabores inerentes à relação de consumo.
5. A repetição do indébito em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, requisito não evidenciado nos autos.
6. A cobrança decorreu de relação contratual existente, ainda que posteriormente reconhecida como abusiva em certos aspectos, circunstância que afasta a caracterização de conduta dolosa ou maliciosa da instituição financeira.
7. A restituição simples mostra-se adequada para recompor o desequilíbrio verificado na relação jurídica, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte consumidora nem impor sanção desproporcional à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de abusividade contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação concreta de violação a direitos da personalidade. 2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, depende da comprovação de má-fé do credor, não sendo cabível quando a cobrança decorre de relação contratual existente, embora posteriormente reputada abusiva em determinados aspectos.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KELVIN SNICHELOTTO

-
Id-

343803393, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-343803390, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº.1040067-44.2024.8.11.0041, proposta
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença para obter a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte autora que possui empréstimos junto ao banco requerido, contudo os descontos realizados em seu holerite eram apresentados como “cartão de crédito”, o que lhe gerou dúvida quanto à natureza da contratação. Sustenta que, ao buscar cópia dos contratos, constatou que “realmente se trata de empréstimo de valores e que o banco deixou de informar a quantia emprestada e a taxa de juros, violando o CDC”.

Relata ainda que, diante da ausência de informações claras e da suposta abusividade contratual, ajuizou ação requerendo a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado com taxa de 1,4% ao mês, conforme divulgado pela própria instituição financeira.

Em suas palavras, a sentença reconheceu parcialmente suas alegações, ao determinar que:
“necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado”
. Contudo, restaram indeferidos os pedidos de devolução em dobro e de indenização por danos morais.

Para reforçar sua pretensão recursal, argumenta que houve violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, diante de cláusulas abusivas e informações dúbias que induziram o consumidor em erro. Sustenta ainda que não é necessária a comprovação de má-fé para fins de repetição do indébito em dobro, pois “ficou claro que o banco buscou se enriquecer às custas do consumidor, cooperando para o seu superendividamento”.

No tocante ao dano moral, aduz que a abusividade contratual ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando coloca o consumidor em desvantagem exagerada e compromete sua subsistência, razão pela qual deve haver reparação extrapatrimonial.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando: (i) a devolução dos valores em dobro; (ii) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais; e (iii) a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Parte superior do formulário

A parte Apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar
contrarrazões ao recurso – Id-355401357.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença para obter a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer a reforma parcial da sentença para o fim de determinar a devolução dos valores em sua forma dobrada, bem como a arbitrar valores a título de indenização por danos morais.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida examinou com precisão cirúrgica o conjunto probatório, solucionando a controvérsia de forma alinhada ao ordenamento jurídico e à orientação consolidada dos tribunais pátrios.

No que concerne à pretensão de condenação por danos morais, não se vislumbra nos autos demonstração de violação concreta a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

A situação narrada, embora revele prática contratual abusiva quanto à forma de contratação, não ultrapassa a esfera do inadimplemento contratual ou do dissabor cotidiano, ausente qualquer elemento indicativo de abalo psicológico relevante, exposição vexatória ou inscrição indevida em cadastros restritivos.

A jurisprudência dominante é firme no sentido de que a mera revisão contratual ou reconhecimento de cláusulas abusivas não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova efetiva do prejuízo extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

No tocante à repetição do indébito, igualmente não merece guarida a pretensão recursal de devolução em dobro. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação inequívoca de má-fé do credor, circunstância não evidenciada nos autos.

Ao revés, verifica-se que a cobrança decorreu de relação contratual existente, ainda que posteriormente reconhecida como abusiva em determinados aspectos, o que afasta o caráter doloso ou malicioso da conduta da instituição financeira.

Nessa linha, correta a sentença ao determinar a restituição na forma simples, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

Ademais, a solução adotada pelo juízo de origem observa o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e preserva o equilíbrio contratual, ao mesmo tempo em que corrige a distorção identificada na relação jurídica, sem impor penalidade desproporcional à instituição financeira.

Portanto, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se sua integral manutenção, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se mostram adequados, suficientes e em harmonia com o direito aplicável à espécie.

A sentença recorrida deve ser mantida integralmente, uma vez que: não restaram comprovados os requisitos para configuração do dano moral; e a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026